Tribunal: STF
Processo: ARE 1261658
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Piauí, alterando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de enquadramento de servidores públicos na carreira de Oficial de Justiça e Avaliador. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 37, incisos II e X, e 96, inciso II, alínea”b”, da Constituição Federal. Afirma contrariar o princípio da separação dos Poderes a concessão de aumento remuneratório pelo Judiciário, considerado o verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. Assevera a inconstitucionalidade da transposição de cargo público em razão do princípio do concurso público. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Os autores ingressaram nos quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí através de concurso público para o cargo de Avaliadores Gerais e de Depositários Públicos, regidos a época pela Lei Estadual 3.716/79. 
    Ocorre que, com o advento da Lei 5.237/2002 o referido cargo foi extinto e transformado em Oficial Judiciário e se subdividindo em Oficial Judiciário e Oficial de Justiça e Avaliador. Posteriormente, com base na Lei Estadual 5237/2008, o primeiro cargo passou a integrar o grupo de técnico judiciário (área administrativa/foram enquadrados) e o segundo cargo passou a integrar o grupo de analista judiciário. 
    As garantias e deveres dos servidores públicos na Constituição Federal estão dispostos como meio de assegurar a implementação na prática dos princípios constitucionais da própria Lei, ou seja, a sua violação requer reparo imediato pelo Poder Judiciário.
    As funções desempenhadas pelo cargo de Avaliador Geral e Depositário Público (Lei 3.716/79) e sua extinção, com base nos documentos acostados, foi absorvido e enquadrado no cargo de Oficial de Justiça e Avaliador com base no art. 8, III, LC n° 115/2008, sem nenhuma dúvida acerca dessa afirmativa: 
    [...]
    Viola o princípio da isonomia a lei que estabelece que servidores que desempenham a mesma função, estejam cargos diferentes, existindo assim a compatibilidade de atribuições e vencimentos ao cargo que lhe foi concebido. Acertadamente relata o Ministério Público no seu parecer fl 175: "Neste contexto principiológico, cabe corroborar o argumento dos autores para dizer que haveria maior eficiência administrativa em aproveitá-los no cargo de Oficial de Justiça e Avaliador. Isso porque consoante o principio da eficiência, a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. 
    Todos os servidores envolvidos devem ser tratados com igualdade, de tal modo que desfrutem concretamente das mesmas oportunidades que lhe foram dadas com o ingresso na função pública, em face das circunstâncias que lhe foram colocados, acabaram sendo prejudicados. Para assegurar a efetiva paridade o juiz deve suprir, as deficiências que os coloquem em posição de inferioridade em relação aos outros servidores com igual função, para que ambas concretamente se apresentem nas mesmas condições jurídicas. 
    Quanto à transposição de cargos, o artigo 37, CF, remete: 
    [...]
    Logo, é proibido a TRANSPOSIÇÃO para cargo de carreira diversa daquela que o servidor foi aprovado. No caso discutido, a alegação sobre a transposição não prospera pois as funções aqui postas são idênticas, como bem retrata a comparação posta pelos Apelantes nas fls. 249/250.
    A Lei Complementar Estadual n° 115/2008 corrobora tais argumentações, pois prevê que a área judiciaria do grupo funcional de Analista Judiciário, ao Oficial de Justiça e Avaliador, compete avaliar os bens penhorados e/ou arrestados nos autos processuais. 
    Além disso, verificando o que foi alegado pelo Apelante, as Leis n° 6.582/2014 e 6.585/14 alteraram a Lei Complementar Estadual n° 115/2008 (Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí) para incluir no Grupo Funcional de Analista Judiciário, cargos da Antiga Atividade Judiciária Intermediária, entre os quais os Oficiais Judiciários e Atendentes Judiciários, conforme Boletim Informativo n° 21, da Procuradoria Geral do Estado. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação da legislação estadual de regência. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator